Tribunal: TJMT
Processo: 1031498-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031498-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERGIO PEREIRA CAVALHEIRO - CPF: 272.418.968-07 (ADVOGADO), MARTA ROSANE NUNES LAGO - CPF: 821.414.011-00 (AGRAVANTE), JOAO LASTA - CPF: 526.615.809-30 (AGRAVADO), THIAGO LASTA - CPF: 023.347.141-35 (TERCEIRO INTERESSADO), TL CONCEITO STORE LTDA - CNPJ: 49.453.414/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PENHORA SOBRE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE DO BEM POR TERCEIRO ESTRANHO À EXECUÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por MARTA ROSANE NUNES LAGO contra decisão que, nos autos dos embargos de terceiro ajuizados por JOÃO LASTA, pai do executado Thiago
Lasta
, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da penhora judicial sobre o veículo Toyota SW4, placas BDF2G06. A agravante alega fraude na titularidade do bem e violação ao contraditório, sustentando que o automóvel é utilizado exclusivamente pelo executado e que decisão anterior já teria reconhecido tentativa de ocultação patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência nos embargos de terceiro; (
ii
) analisar se a decisão agravada violou o contraditório ou deixou de considerar provas relevantes de tentativa de fraude à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida.

Os embargos de terceiro têm previsão legal no art. 674 do CPC e se destinam à proteção de bens de pessoa estranha à execução, cuja posse ou titularidade esteja sendo indevidamente atingida.

O juízo de origem, ao conceder a tutela, fundamentou-se na existência de documentos que indicam a propriedade e posse legítima do veículo pelo agravado, como contrato de financiamento firmado em 2022, apólice de seguro, uso do bem por familiar com problemas de saúde e ausência de prova cabal de simulação ou fraude.

A decisão agravada observou a necessidade de prudência, diante da cognição sumária, para preservar a posse do bem até o julgamento definitivo dos embargos, sem emitir juízo de mérito quanto à titularidade.

A alegação de que o executado também utiliza o veículo não afasta, por si só, os indícios de propriedade legítima do agravado, tampouco demonstra risco de irreversibilidade ou nulidade processual, especialmente porque a decisão não impede a produção probatória pelas partes.

Precedentes dos tribunais pátrios reconhecem a possibilidade de suspensão da penhora quando presente controvérsia razoável sobre a propriedade do bem e risco de dano irreparável decorrente da alienação forçada durante o trâmite dos embargos de terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência em embargos de terceiro é admissível quando presentes elementos que indiquem, em juízo sumário, a plausibilidade da alegação de propriedade por parte de terceiro estranho à execução e o risco de dano irreparável com a manutenção da constrição.

A decisão que defere tutela provisória nos embargos de terceiro não representa juízo definitivo sobre a titularidade do bem e deve ser mantida se amparada em documentação idônea e reversibilidade da medida.

A utilização do bem por familiar do executado não descaracteriza, por si só, a propriedade legítima do terceiro, especialmente diante de prova documental robusta em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 674 e 678.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019; TJ-DF, AI no 0714061-47.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 25.10.2023; TJ-PR, AI no 0087866-25.2023.8.16.0000, Rel. Des. Ruy A., j. 01.04.2024; TJ-RS, AI no 5330932-94.2023.8.21.7000, Rel. Des. Marilene
Bonzanini
, j. 26.01.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1031498-46.2025.8.11.0000

MARTA ROSANE NUNES LAGO
x

JOAO LASTA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARTA ROSANE NUNES LAGO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 1012768-61.2025.8.11.0040, deferiu a tutela de urgência pleiteada por JOÃO LASTA para suspender os efeitos da cons
trição judicial sobre o veículo Toyota SW4, placas BDF2G06, objeto da penhora realizada nos autos da execução de título extrajudicial no 101339077.2024.8.11.0040.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que o veículo, embora registrado em nome do agravado João
Lasta
, é utilizado exclusivamente pelo executado Thiago
Lasta
, seu filho.

Sustenta que há decisão anterior nos autos da execução reconhecendo que o registro do bem em nome do pai do executado constitui expediente fraudulento, destinado a frustrar a constrição judicial.

Afirma, ainda, que a decisão agravada foi proferida sem a prévia oitiva da agravante, em violação ao princípio do contraditório, e que há risco concreto de frustração da execução, uma vez que o executado
já demonstrou comportamento reiterado de ocultar seu patrimônio.

O pedido liminar foi deferido (Id.
315256372
).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id.
319995878
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em embargos de terceiro para suspender a penhora sobre veículo Toyota SW4, placas BDF2G06, registrado em nome do agravado João
Lasta
, pai do executado Thiago
Lasta
.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Como cediço, os Embargos de Terceiro constituem o meio de defesa daquele que, embora não tenha participado da lide, veja seus bens constritos por obrigações devidas por outrem, conforme o disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 674.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

O juízo de origem, ao apreciar o pedido liminar nos embargos de terceiro, considerou presentes os requisitos do art. 300 do CPC, vislumbrando a aparente probabilidade do direito do agravado e o perigo de dano
,
considerando que a manutenção da penhora poderá resultar na alienação judicial do veículo, causando dano irreparável ao agravado, que acabaria perdendo a posse do bem antes do julgamento definitivo do mérito da ação.

Examinando os autos, entendo que
se mostra
prudente a manutenção da decisão agravada, ao menos até que se tenha cognição exauriente sobre os fatos controvertidos.

Isso porque o conjunto probatório apresentado pelo agravado revela, em juízo preliminar, indícios de que ele é o legítimo proprietário do veículo Toyota SW4, placas BDF2G06.

A documentação juntada aos autos indica que o bem foi adquirido pelo agravado em outubro de 2022, mediante contrato de financiamento celebrado com a Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Sorriso – SICREDI Celeiro MT/RR, sob o no C206322077. Observa-se, ainda, que a execução foi proposta apenas em 2024, ou seja, em momento posterior à aquisição do veículo.

Consta também apólice de seguro em nome do agravado, emitida pela Allianz Auto Automóvel (Apólice no 5177202412311514146), com vigência de 19/08/2024 a 19/08/2025, reforçando o vínculo de propriedade e posse. Além disso, há documentos que indicam que o automóvel é utilizado para o transporte da esposa do agravado, que enfrenta problemas de saúde, conforme laudo médico acostado aos autos.

A agravante fundamenta sua pretensão na certidão do Oficial de Justiça que, em diligência, avistou o executado Thiago
Lasta
conduzindo o veículo em questão, bem como em decisão anterior proferida nos autos da execução. Contudo, tais elementos não parecem suficientes para afastar os indícios documentais apresentados pelo agravado.

Os documentos e vídeos trazidos pelo agravado sugerem que o executado Thiago
Lasta
possuía seu próprio veículo até maio de 2023, quando sofreu um acidente de trânsito, conforme Boletim de Ocorrência no 20230506161859.

Além disso, as conversas por aplicativo de mensagens juntadas aos autos indicam um contexto familiar específico de utilização do veículo.

Importante destacar que a decisão do juízo da execução (Id. 186103181), que autorizou a penhora do veículo, baseou-se na certidão do Oficial de Justiça, sem considerar os documentos posteriormente apresentados pelo agravado nos embargos de terceiro.

Ressalte-se, ainda, que os documentos médicos juntados indicam que a esposa do agravado apresenta problemas de saúde que podem demandar deslocamentos frequentes, o que constitui elemento adicional a ser considerado na análise da tutela de urgência.

Assim, nesse contexto de cognição sumária, os elementos apresentados pelo agravado são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito alegado. O perigo de dano também se mostra presente, considerando que a manutenção da penhora poderia resultar na alienação do bem antes da análise definitiva do mérito dos embargos de terceiro.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE
TERCEIRO.
TUTELA DE URGÊNCIA. PODER GERAL DE CAUTELA. SUSPENSÃO DE PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE PROPRIEDADE
CONTROVERTIDA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1.

A suspensão da penhora de imóvel objeto de ação de embargos de terceiros é medida que decorre do Poder Geral de Cautela, diante da identificação do preenchimento dos requisitos necessários para evitar a ocorrência de dano gave, de difícil reparação, considerando, sobretudo, a existência de dúvida razoável acerca do fiel proprietário do referido imóvel. 2. Nesse cenário, é prudente suspender a constrição do bem até que seja possível analisar os argumentos fático-jurídicos que embasam os embargos de terceiros opostos pela agravante no Juízo de origem, sobretudo nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária.
3.
Recurso conhecido e provido.
(TJ-DF 07140614720238070000 1778281, Relator.: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 25/10/2023, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 10/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA
PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DA POSSE
- TUTELA LIMINAR - POSSE COMPROVADA - ART. 678 /CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Estando suficientemente comprovada a posse do embargante, e sua condição de terceiro, é imperativa a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos questionados nos embargos de terceiro, com a manutenção ou reintegração provisória do embargante na posse dos bens, impondo-se ao juízo a suspensão da medida constritiva concedida a favor da parte embargada, para a regular instrução dos embargos, ante a norma cogente contida no
art
. 678 /
cpc
.
(TJ-PR 0087866-25.2023.8 .16.0000 Guarapuava, Relator.:
ruy

a Data
de Julgamento: 01/04/2024, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE TERCEIROS. SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTIVOS EM RELAÇÃO AOS BENS IMÓVEIS
PENHORADOS.
RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. DEMONSTRAÇÃO. POSSE SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO
ART.
678 DO CPC.
PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5330932-94 .2023.8.21.7000 CAXIAS DO SUL, Relator.: Marilene
Bonzanini
, Data de Julgamento: 26/01/2024, Vigésima Segunda
Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2024)

Importante frisar que a decisão agravada, ao deferir a tutela de urgência nos embargos de terceiro, não emitiu juízo definitivo sobre a
posse e
propriedade do bem, mas apenas suspendeu a constrição até a instrução completa do feito, quando será possível uma análise mais aprofund
ada das alegações das partes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
revogando o efeito suspensivo anteriormente concedido, para manter a decisão agravada que suspendeu a penhora sobre o veículo Toyota SW4, placas BDF2G06, registrado em nome do agravado João
Lasta
, até o julgamento definitivo dos embargos de terceiro.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025